Tribunal: STF
Processo: RE 341737
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributário.
Contribuição. Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89,
arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98; e
 Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. Constitucionalidade. Agravo
regimental não provido. Precedentes. É constitucional a contribuição
 destinada ao custeio do Seguro de Acidente do Trabalho